Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JORDELINA DIAS ROCHA DO NASCIMENTO e JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0702210-69.2018.8.07.0005) requerido em desfavor dos espólios de ANICETO RODRIGUES PINTO e ARTEMISA RODRIGUES IPIRANGA, suspendeu os efeitos de anterior decisão que havia determinado a transferência de valores em favor dos agravantes/exequentes, até o trânsito em julgado do AI n.° 0710584-16.2023.8.07.0000. Opostos embargos por terceiro e pelos agravados/réus (ID`s 158545202 e 159687013 dos autos de origem), ambos restaram rejeitados pela decisão de ID 160290171 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 48115217), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, violação à coisa julgada, possibilidade de levantamento do valor incontroverso, que seus créditos possuem prioridade na ordem de penhora e que os honorários advocatícios ostentam natureza de verba alimentar. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48115227 e 48115218. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/exequentes ou à sua subsistência. Ademais, diferentemente da situação fática tratada nos autos do AI n.° 0723612-51.2023.8.07.0000, não vislumbro possível o deferimento da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que, por se tratar de levantamento de valores, a medida se mostra dificilmente reversível, sendo vedada pelo art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil, sob pena, inclusive, de perda do objeto recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora